Tribunal: TJDFT
Processo: 0722230-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO AD PERSONAM. UNIÃO ESTÁVEL. SOGRA. FINANCIAMENTO. IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SIMULAÇÃO DA COMPRA E VENDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. A apelante-autora não conseguiu enquadrar a hipótese fática na figura jurídica da simulação.
2. O quadro fático revelado nos autos demonstra que a apelante-autora ocupou o imóvel a título precário, gratuito e sem prazo certo, na condição de simples comodatária.
3. Honorários advocatícios de sucumbência redimensionados, para incidir sobre o proveito econômico obtido (50% do bem), cuja exigibilidade fica suspensa, porquanto a parte é beneficiária da gratuidade de justiça.
4. Apelação parcialmente provida para redimensionar apenas os honorários.